Tribunal: TJPA
Processo: 0817467-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817467-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ROBERTO BRITO DOS SANTOS

AGRAVADO: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial em ação renovatória de locação referente a terreno destinado à instalação de torre de telecomunicações, cujo contrato remonta ao ano de 2002. O agravante pleiteia a revisão do valor do aluguel, atualmente em R$ 1.900,00, para R$ 6.000,00.

2.

Após indeferimento do pedido de perícia e ausência de comprovação do preparo recursal, o recurso não foi conhecido por deserção.

3.

Em agravo interno, reconheceu-se o deferimento tácito da gratuidade da justiça e reformou-se a decisão agravada, admitindo o recurso e autorizando a produção da prova técnica.

II. Questão em discussão

4. As questões submetidas à apreciação judicial são: (i) saber se o indeferimento da prova pericial compromete o direito à ampla defesa e caracteriza cerceamento; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal para fixação de aluguel provisório.

III. Razões de decidir

5. Em demandas renovatórias de locação, quando o valor locatício é controvertido e a prova documental não é suficiente para formação do convencimento do juízo, a perícia técnica é meio adequado e necessário, especialmente quando a locação envolve imóvel destinado a fins específicos, como torres de telecomunicação.

6. O indeferimento da prova pericial sem fundamentação idônea, apesar de pedido oportuno e apresentação de quesitos, configura cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 5º, LIV e LV da CF e aos arts. 6º e 373 do CPC.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido a nulidade de decisões que indeferem, sem justificação adequada, provas essenciais à formação do convencimento do juízo.

8. Por outro lado, o pedido de fixação de aluguel provisório não foi acolhido, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A alegada defasagem de valor, embora verossímil, ainda depende de instrução probatória, e eventual diferença poderá ser compensada ao final do processo, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.245/1991.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Em ação renovatória de locação comercial, o indeferimento da prova pericial requerida de forma justificada e tempestiva, sem fundamentação suficiente, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A fixação de aluguel provisório em sede recursal exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e risco de dano irreparável, não se presumindo apenas pela alegação de defasagem no valor do aluguel.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 6º, 10, 300, 373 e 995, parágrafo único; Lei nº 8.245/1991, arts. 68, II, “a”, e 73.

Jurisprudência relevante citada:

– TJ-MG, Ap. Cív. 50542124420188130024, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 06.02.2024;

– TJ-SC, Ap. Cív. 0308849-11.2017.8.24.0045, Rel. Des. André Carvalho, j. 07.03.2023;

– TJ-SP, AI 2235823-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 10.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817467-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ROBERTO BRITO DOS SANTOS

AGRAVADA: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
ANTONIO ROBERTO BRITO DOS SANTOS
contra
SBA TORRES BRASIL LIMITADA
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova pericial nos autos da
ação renovatória de locação
ajuizada pela parte agravada.

Alega a parte agravante que:

A decisão agravada foi publicada em 23/09/2024, sendo o recurso
tempestivo
, considerando a indisponibilidade do sistema PJe nos dias 15 e 16 de outubro de 2024, conforme certidão anexa e com base na Resolução nº 185/2013 do CNJ, art. 11;

A ação renovatória refere-se à
locação de área de terreno
para instalação e manutenção de
torre de transmissão
, cujo contrato remonta ao ano de 2002;

O agravante não se opôs à renovação contratual, mas
pleiteou revisão do valor do aluguel
para R$ 6.000,00 mensais, sob a justificativa de que o valor atualmente pago (cerca de R$ 1.900,00) está muito abaixo do praticado no mercado e não condiz com a realidade mercadológica atual da região;

Em sua contestação, requereu expressamente a
produção de prova pericial
, inclusive apresentando quesitos específicos para avaliação técnica sobre o valor locativo do imóvel;

Apesar de devidamente fundamentado, o pedido de produção de prova foi indeferido pelo juízo de origem sob o argumento de que não teria sido justificada sua utilidade;

A decisão agravada, nesse sentido, violaria o
direito à ampla defesa e ao contraditório
, além de gerar
cerceamento de defesa
, considerando que a controvérsia central da demanda reside justamente na definição do valor justo do aluguel.

Argumenta que:

A
parte autora (SBA Torres)
impugnou a argumentação defensiva, mas apresentou
elementos baseados em locações residenciais
, desprovidos de informações básicas como localização dos imóveis, e sem relação direta com a natureza comercial da locação discutida;

O contrato, firmado há mais de 20 anos,
jamais foi revisado
, sendo apenas atualizado monetariamente, o que prejudica o agravante e impede o uso pleno e lucrativo do imóvel;

A prova pericial é essencial e indispensável para a justa solução da lide, sendo respaldada pela jurisprudência de diversos tribunais, os quais consideram
nula
a decisão que indefere produção de prova indispensável, sem fundamentação suficiente;

Sustenta que a ausência de deferimento da perícia compromete a
segurança jurídica
e impede a adequada instrução probatória.

Sustenta ainda que:

O indeferimento da prova viola os
princípios da cooperação processual
(art. 6º do CPC), da boa-fé objetiva e da eficiência, exigindo que o juiz colabore com as partes para a construção da solução adequada do litígio;

A controvérsia envolve avaliação técnica sobre a valorização imobiliária de imóvel com uso específico para torre de telecomunicação, sendo inadequada a substituição dessa avaliação por meras estimativas genéricas.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o agravo de instrumento
;

Seja deferida tutela de urgência recursal
, com a
fixação liminar de aluguel provisório
no valor de
R$ 4.800,00
(quatro mil e oitocentos reais), equivalente a 80% do valor pretendido, nos termos do art. 68, II, "a", da Lei 8.245/91, por entender demonstrada a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável;

Seja
reformada a decisão interlocutória
que indeferiu a produção da
prova pericial
, autorizando a realização de
avaliação técnica por oficial de justiça avaliador
, com a finalidade de aferir o valor real de mercado do aluguel do imóvel comercial em litígio.

Constatando-se que o recorrente deixou de comprovar adequadamente o recolhimento do preparo recursal, com a ausência de apresentação do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento, foi proferida determinação intimando a parte agravante a efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC-15 c/c arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015 (ID 22742456).

Observa-se, contudo, que a agravante deixou de cumprir o determinado no prazo legal, limitando-se a peticionar no ID 23254915 requerendo a reconsideração da determinação.

Neguei seguimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante foi intimado para comprovar o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC/2015 e arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, não tendo atendido à determinação no prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para efetuar o pagamento em dobro, implica na deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, cabendo a intimação para recolhimento em dobro em caso de ausência de comprovação.

4. O agravante limitou-se a peticionar solicitando a reconsideração da intimação, sem efetuar o pagamento devido, configurando o descumprimento da determinação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, implica o não conhecimento do recurso por deserção.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9 e 33.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2235823-51.2022.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira, j. 10.03.2023; TJ-MG, AI nº 10000221459431001, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 27.07.2022
.

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi negado provimento, nos termos que segue:

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA DEFERINDO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por deserção, ante a ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso e o não atendimento da intimação para recolhimento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada ao não considerar a presunção de deferimento da gratuidade da justiça e a consequente dispensa do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O embargante não comprovou decisão judicial deferindo expressamente a gratuidade da justiça, tampouco apresentou documentos que demonstrassem sua hipossuficiência econômica.

4. O pedido de justiça gratuita não foi requerido no primeiro grau nem no momento da interposição do agravo de instrumento, sendo formulado apenas posteriormente.

5. A decisão embargada analisou devidamente a matéria e aplicou corretamente o art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “A ausência de decisão expressa deferindo a gratuidade da justiça impede a dispensa do preparo recursal, configurando a deserção do recurso quando não comprovado o pagamento no prazo legal”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2235823-51.2022.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira.

ANTONIO ROBERTO BRITO DOS SANTOS interpôs
agravo interno com pedido de tutela de urgência
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por suposta deserção.

Sustenta que houve
deferimento tácito da justiça gratuita
, isentando-o do preparo recursal.

Defende a reforma
da decisão que indeferiu a produção de prova pericial
para apurar o valor de mercado do aluguel de terreno utilizado para instalação de torre de telecomunicação, argumentando
cerceamento de defesa
e distorção no valor atual da locação (R$ 1.900,00), em contraste com o valor pleiteado (R$ 6.000,00).

Requer, liminarmente, a
fixação de aluguel provisório
em R$ 4.800,00, nos termos do art. 68, II, “a” da Lei 8.245/91.

Na
contraminuta
a
SBA TORRES BRASIL LIMITADA
defende a
manutenção da decisão que não conheceu o agravo de instrumento
por
deserção
.

Alega que
não houve deferimento tácito da justiça gratuita
, pois o pedido não foi apreciado e o agravante não apresentou documentos que comprovassem sua hipossuficiência.

Sustenta ainda que o
pedido de prova pericial foi corretamente indeferido
por ausência de justificativa, e que o
pedido de majoração do aluguel provisório é processualmente inadequado
, pois não foi formulado por reconvenção.

Requer a
imposição de multa
por litigância protelatória e a manutenção integral da decisão agravada.

No Id. 28194248,
reconsiderei
a decisão monocrática de ID 22742456,
para conhecer do agravo de instrumento
, reconhecendo o
deferimento tácito da gratuidade de justiça
à parte agravante, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para:

a)
conceder o efeito suspensivo
requerido, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC;

b)
determinar o prosseguimento do agravo de instrumento
originário, com a apreciação do mérito recursal;

c)
reformar a decisão interlocutória agravada
, para
deferir a realização de prova pericial no imóvel
, a ser conduzida por oficial de justiça avaliador ou perito de confiança do juízo, com o objetivo de aferir o valor de mercado do aluguel do imóvel objeto da ação renovatória de locação.

Sem contrarrazões (Id. 28894748).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Cinge a controvérsia sobre o indeferimento da produção de prova pericial pelo juízo de origem caracteriza cerceamento de defesa, por se tratar de demanda renovatória de locação em que a controvérsia reside na fixação do valor justo de aluguel de imóvel destinado à instalação de torre de telecomunicação.

No caso, o Recorrente afirma que o valor atualmente pago estaria defasado (R$ 1.900,00), em contraste com o valor de mercado que estima em R$ 6.000,00, sendo a prova pericial essencial à adequada solução da lide.

Aponta que requereu oportunamente a perícia, com apresentação de quesitos, mas o juízo indeferiu o pedido por considerar não demonstrada sua utilidade.

Entratento, a questão exige a aplicação rigorosa dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), em harmonia com os postulados da cooperação e da busca da verdade substancial (CPC, art. 6º).

Em ações renovatórias, a jurisprudência

admite que a definição do valor locatício pode exigir perícia técnica quando não for possível ao juízo formar convencimento com base nas provas documentais já produzidas, vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - SEGUNDA APELAÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - INEXISTÊNCIA - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO E DE REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL - AÇÃO DE DESPEJO JULGADA PROCEDENTE - PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO - OCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA. 1 - Devidamente impugnados os fundamentos da sentença, não há se falar em não conhecimento do recurso, por infringência ao princípio da dialeticidade. Conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, a reprodução na apelação das razões já deduzidas em peças anteriores, por si só, não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que as razões ali esposadas sejam suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. 2 - O interesse processual se configura quando a parte demonstra a necessidade e adequação do provimento judicial pretendido, capaz de lhe propiciar resultado útil . A ação renovatória em exame tem por escopo a renovação da locação e a revisão do valor da locação. Sendo assim, uma vez que a autora/primeira apelante manteve o uso do imóvel após o término do prazo contratualmente estabelecido, faz-se necessária a fixação do valor do aluguel a ser pago pela locatária no período compreendido entre término do contrato até a desocupação do imóvel. 3- Na ação renovatória é imprescindível a produção de prova pericial para apuração do valor do aluguel, ocorrendo cerceamento de defesa quando o magistrado singular indefere injustificadamente a prova técnica.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50542124420188130024, Relator.: Des .(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 06/02/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. DISCUSSÃO RESTRITA AO VALOR DO ENCARGO LOCATÍCIO. PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DA METRAGEM DO IMÓVEL E VALOR DE ALUGUEL . AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS A ESCLARECER TAIS QUESTIONAMENTOS. PREJUÍZO À INSTRUÇÃO INCONTESTE. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. SENTENÇA CASSADA . RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0308849-11 .2017.8.24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . André Carvalho, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 07-03-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0308849-11.2017 .8.24.0045, Relator.: André Carvalho, Data de Julgamento: 07/03/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

A peculiaridade da presente lide, que envolve imóvel utilizado para instalação de equipamento de telecomunicação, reforça a singularidade do objeto locado e a especificidade da análise técnica necessária, não se confundindo com locações residenciais ou comerciais ordinárias.

Portanto, o indeferimento da prova pericial, em tais condições, sem que o magistrado tenha demonstrado de forma fundamentada que dispõe de elementos suficientes para decidir a controvérsia, afronta a garantia da não surpresa (CPC, art. 10) e compromete a instrução probatória adequada.

Assim, mostra-se legítima a pretensão recursal para reforma da decisão interlocutória que indeferiu a prova requerida, a fim de viabilizar a realização de perícia sobre o valor de mercado do aluguel do imóvel, por perito de confiança do juízo ou oficial de justiça avaliador, conforme entenda adequado o juízo a quo.

Por outro lado, quanto ao pedido de fixação de aluguel provisório no valor de R$ 4.800,00, correspondente a 80% do valor final pretendido, entendo que não se encontram presentes os requisitos cumulativos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito, embora delineada por indícios que justificam a instrução do feito com perícia, ainda não se encontra suficientemente demonstrada a ponto de autorizar alteração provisória do valor locatício em sede recursal. Tampouco se verifica risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, haja vista que eventual diferença de valores poderá ser objeto de cobrança ou compensação ao final da demanda, conforme autoriza expressamente o art. 73 da Lei nº 8.245/1991.

Assim, a pretensão de fixação liminar de novo valor de aluguel, sem amparo probatório robusto e antes da conclusão da prova técnica, deve ser indeferida, sob pena de configurar indevida antecipação de mérito em sede liminar e provocar efeitos jurídicos que, se eventualmente revertidos, poderão gerar maior instabilidade processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por CONHECER do agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de:

a)
reformar a decisão interlocutória agravada
, a fim de
deferir a realização de prova pericial no imóvel objeto da ação renovatória,
com o objetivo de aferir o valor de mercado do aluguel;

b)
indeferir o pedido de tutela de urgência recursal
, com base no art. 300 do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025